Tribunal: STF
Processo: Rcl 85806
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Eduardo Guimarães Vieira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos autos dos Processos nº 0231800-23.1996.5.23.0004, 0000888-87.2023.5.23.0004 e 0000442-16.2025.5.23.0004, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema-RG 1.232. 



    Narra o reclamante que figura como executado nos autos da execução trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão de constituir grupo econômico-financeiro com a empresa executada.



    Alega que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os atos executivos do processo trabalhista. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, para declarar “nulas as decisão proferidas que incluíram o peticionante no polo passivo destas execuções por não ter participado do processo de conhecimento inicial, bem como, determinando a nulidade de todos os atos executivos de vendas patrimoniais já realizadas sobre bens que não pertençam a devedora principal – cerâmica Dom Bosco Ltda.” (doc. 1, p. 22).



    Após o despacho requerendo informações e determinando a citação do beneficiário para que apresentasse contestação, o reclamante manifestou-se nos autos reiterando urgência na análise do pedido de medida liminar e requerendo a inclusão da empresa Rutênio Participações Societárias S.A no polo passivo do feito, haja vista ter a referida empresa arrematado o imóvel em litígio (docs. 89 e 91). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei). 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque, no caso dos autos, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 10, p. 3-6):



    “1. Resumo Em 11/05/2023, foi instaurado nesta Coordenadoria de Apoio à Efetividade da Execução (CAEX), o Procedimento de Reunião de Execução sob a modalidade de Regime Especial de Execução Forçada - REEF no processo principal nº 0131800-23.1996.5.23.0004, em face das empresas CERÂMICA DOM BOSCO LTDA e  COMAG – CONSTRUTORA MATO GROSSO LTDA e dos sócios CLAYRTON SILVEIRA, ROSA MARIA SILVESTRIN SILVEIRA, ROGÉRIO SILVEIRA, MARCELO SILVESTRIN SILVEIRA e JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES SILVEIRA, nos termos do art. 38 e seguintes da Resolução Administrativa n. 167/2022 deste Regional. 



    Em virtude da remessa dos autos 0131800-23.1996.5.23.0004 ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em 06/12/2023, para julgamento do Agravo de Petição interposto pelo sócio JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES VIEIRA   (ID 63680fc), tornou-se necessária a formação de autos suplementares para assegurar o prosseguimento regular da execução reunida. 



    [...]



    1.1. Resumo dos autos  nº 0131800-23.1996.5.23.0004  



    A ação trabalhista foi ajuizada em 30/07/1996 em desfavor da empresa CERÂMICA DOM BOSCO, conforme se verifica da petição inicial de ID 993668c. A sentença de ID 6720379 resultou na condenação parcial da CERÂMICA DOM BOSCO nos pedidos formulados, transitando em julgado em 04/10/1996. 



    O processo exerce a função de piloto das execuções que tramitam neste Regional em desfavor da parte ré desde o ano de 2007, centralizando o processamento de múltiplas execuções para fins de economia processual e efetividade executória. 



    Por meio da decisão proferida em 28/06/2013 (ID bec0034), foi reconhecida e declarada a existência de grupo econômico entre a executada Cerâmica Dom Bosco Limitada - ME e as empresas Comag - Construtora Matrogrosso Ltda, Cerâmica Santo André e Santo André Transportes e Remoção de Entulhos Ltda. 



    [...]



    Conforme decisões constantes dos IDs 2a0bcd9 e c4728d3, foi desconsiderada a personalidade jurídica das executadas Cerâmica Dom Bosco Limitada - ME e Comag - Construtora Matrogrosso Ltda, determinando-se a inclusão de seus sócios no polo passivo, quais sejam: Clayrton Silveira, José Eduardo Guimarães Silveira, Rosa Maria Silvestrin Silveira, Rogério Silveira e Marcelo Silvestrin Silveira. 



    Ao ID 9965c1d, o executado José Eduardo Guimarães Vieira peticionou indicando à penhora o bem imóvel n. 18.672 (1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT), de propriedade do terceiro Cerâmica Santo André Ltda, juntando autorização subscrita pelos sócios Mauro Silvestrin Guimarães, Carlos Silvestrin Guimarães e André Silvestrin Guimarães para a penhora do bem visando à garantia da execução (ID 4cb8472).



    [...]



    Embargos à Execução foram opostos pelo sócio José Eduardo Guimarães Vieira (ID 2e86591), os quais foram julgados improcedentes conforme decisão de ID 8a43875. Em face da referida decisão, foi interposto recurso de Agravo de Petição. 



    Nesse recurso, julgado em 21/09/2016, além da tese da inexistência de grupo econômico entre a executada Cerâmica Dom Bosco Limitada - ME e a empresa Comag - Construtora Matrogrosso Ltda, o Tribunal enfrentou a irresignação do sócio José Eduardo Guimarães Vieira quanto à avaliação do imóvel matrícula nº 18.672. Na ocasião, o juízo havia acolhido o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, que fixou o valor em R$ 3.200.000,00, contudo, o agravante apontava valor em laudo apresentado por perito contratado no importe de R$ 50.416.575,78. 



    O recurso foi julgado improcedente na íntegra, como se infere do v. acórdão de ID 84907e9, ocorrendo o trânsito em julgado em 04/12/2018 (ID 0b4b0a5). Na referida decisão, verifica-se ainda que foi mantida a condenação do executado José Eduardo Guimarães Vieira ao pagamento de multa em razão da oposição de recurso com intuito meramente protelatório em prejuízo ao regular andamento do feito e à celeridade da marcha processual. 



    Na sequência, o executado José Eduardo Guimarães Vieira juntou aos autos pedidos de renúncia de vários exequentes, sem a participação dos respectivos advogados (ID 0a0505c), requerendo a homologação pelo juízo.” (Grifei).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023, e o acórdão na Rcl 60.649-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicadas as análises dos pedidos de medida liminar e da inclusão da empresa Rutênio Participações Societárias S.A no feito (doc. 78).



    Publique-se.      



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente